Tribunal: STF
Processo: AI 526243
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA COM
O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANULAR O JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. IMPEDIMENTO DE MINISTRO. PROSSEGUINDO EM NOVO
JULGAMENTO, NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
        Controvérsia
 decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
        Embargos acolhidos para anular o
julgamento de fls. 1027/1031. Prosseguindo em novo julgamento,
negou-se provimento ao agravo regimental.